Tribunal: TJSP
Processo: 2230522-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em R$8.000,00, em ação de obrigação de fazer para realização de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica. A agravante alega que o valor é exorbitante e pleiteia a redução para R$3.000,00.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em R$8.000,00, em ação de obrigação de fazer para realização de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica. A agravante alega que o valor é exorbitante e pleiteia a redução para R$3.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que fixou os honorários periciais se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que homologa os honorários periciais não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, não havendo urgência que justifique a mitigação da taxatividade com a apreciação imediata do inconformismo.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que fixa honorários periciais não é recorrível por agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC/2015. 2. A urgência não foi demonstrada para aplicação da taxatividade mitigada.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2268814-75.2025.8.26.0000, Rel. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2202458-69.2023.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2023. TJSP, Agravo de Instrumento 2259647-68.2024.8.26.0000, Rel. Elcio Trujillo, 10a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2391833-55.2024.8.26.0000, Rel. Jair de Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2025.